Tribunal: STF
Processo: ARE 1493633
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 20, fl. 2):



    “COMPETÊNCIA MATERIAL - Decisão judicial que consignou que a demanda prosseguirá apenas no que toca à prática de concorrência desleal, porque esta matéria é de competência da Justiça Estadual - Alegação de que é incontroverso que as partes tinham entre si uma relação de emprego, tanto que restou reconhecido que, no que é relativo aos fatos ocorridos durante a relação trabalhista, a competência é exclusiva da Justiça Trabalhista e que que a cláusula expressa de não concorrência se encontra na cláusula 8ª do contrato, de forma que, mesmo após a extinção do contrato de trabalho, a competência para processar a demanda é da Justiça do Trabalho, conforme art. 114 da CF - Descabimento - Lide ajuizada com a intenção de discutir possíveis atos de concorrência desleal praticados pelo ex-funcionário, no âmbito de ilícito civil disciplinado pela Lei n. 9.279/96 - Competência da Justiça Comum - Correto o entendimento de primeiro grau - Agravo de instrumento não provido. Dispositivo: Negam provimento ao recurso.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 22), foram rejeitados (Doc. 23).



    No RE (Doc. 25), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, SÉRGIO RICARDO DA SILVA MENEZES alega violação ao art. 114, I e IX, da CF/1988, pois, embora o acórdão recorrido “reconhecesse a existência da cláusula de não concorrência no contrato de trabalho, negou provimento ao agravo de instrumento, limitando-se a adotar o entendimento de que discussões sobre “concorrência desleal” não são ligadas a relações de emprego – ignorando os efeitos da cláusula de não-concorrência que o próprio acórdão afirmou existir –, e portanto são de competência da Justiça Comum Estadual” (Doc. 25, fl. 2). 



    Argumenta que acórdão recorrido limitou-se “a dizer que tais atos de “concorrência desleal”, por estarem previstos na Lei 9.279/96, seriam de competência da Justiça Comum Estadual, e não da Justiça do Trabalho. Ocorre que a análise acabou sendo excessivamente superficial e não observou uma peculiaridade determinante no presente caso: a acusação da prática de “concorrência desleal” tem seus contornos e consequências bem definidos pelo próprio contrato de trabalho firmado entre as partes, que continha cláusula de não-concorrência” (Doc. 25, fl. 8).



    Requer o conhecimento e provimento do recurso a fim de reformar o acórdão recorrido e reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para julgamento da presente lide.



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário ao argumento de que “não ficou demonstrada a ocorrência da alegada vulneração ao dispositivo arrolado, eis que as exigências constitucionais na solução das questões de fato e de direito da lide foram atendidas pelo acórdão ao declinar as premissas nas quais assentada a decisão” (Doc. 37, fl. 1).



    No Agravo, a parte recorrente sustenta que a “decisão agravada incorre em nulidade ao “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” e “invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão”, o que está previsto no art. 489, § 1º, II e III, do CPC como hipótese de falta de fundamentação das decisões judiciais, e gera violação direta e literal ao art. 93, IX, da CF ” (Doc. 44, fl. 4).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 25, fl. 4):



    “2.3.DA REPERCUSSÃO GERAL 



    11. O presente recurso abrange o respeito à regra da competência material da Justiça do Trabalho constante do art. 114 da Constituição Federal, matéria processual de ordem pública, inclusive cognoscível de ofício, da qual depende toda a organização judiciária e a segurança jurídica, o que afeta todos os jurisdicionados brasileiros. 



    12. Demonstrada a repercussão geral, deve ser conhecido e provido o recurso extraordinário.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de maio de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente